Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721357-23.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: ANITON FERREIRA MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANITON FERREIRA MARTINS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF e, como ilegais, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente incurso, em tese, no art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ação penal referência n. 0026398-05.2011.8.07.0009). Informou o impetrante (Dr. Miguel Barbosa da Silva Filho) que o crime imputado ao paciente data de 4-setembro-2011, e, em virtude da gravidade abstrata do delito (tentativa de homicídio) e da sua não localização para responder à ação penal, em 18-dezembro-2012, foi decretada a sua prisão preventiva, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Informou que ao longo dos anos o decreto prisional em desfavor do paciente foi mantido, sempre mediante fundamentação genérica da necessidade da prisão. Pontuou que a presente acusação é fato isolado na vida do paciente, haja vista ser primário, portador de bons antecedentes e que nunca se envolveu em ilícitos. Logo não se trata de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada sob o fundamento genérico de garantia da ordem pública. Asseverou que o paciente é pessoa trabalhadora, com família constituída, ocupação lícita e residência fixa, razão pela qual preenche todos os requisitos para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tais como as previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Relatou que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, mas que o paciente constituiu advogado para defender-lhe e o feito seguiu sua tramitação, bem como o paciente se compromete a comparecer a todos os atos processuais a que for chamado. Argumentou que a prisão é medida excepcional e no caso não se faz necessária, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida e de contemporaneidade entre os fatos, o decreto prisional e a atual prisão do paciente, mais de 11 (onze) anos após o crime, cujas circunstâncias necessitam ser melhor apuradas no curso da instrução processual. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de responda a acusação em liberdade. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente ANITON foi denunciado pela prática de crime de tentativa de homicídio qualificado praticado no dia 4-setembro-2021. A denúncia foi oferecida em 26-junho-2011, nos seguintes termos (ID 47314101): No dia 04 de setembro de 2011, por volta de 01h, na QR 104, Conjunto 07, Lote 03, Loja 03 (“Bar do Jesus”), Samambaia/DF, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca contra REGINALDO DE OLIVEIRA, nele causando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 12/13 do inquérito policial e laudo complementar de fls. 14/15 do inquérito policial, não consumando sua vontade assassina por força de circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que o denunciado viveu em união estável com FRANCILENE DE OLIVEIRA, que é irmã da vítima. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, a vítima e FRANCILENE estavam em um bar onde havia um forró. Em dum dado momento, o denunciado e FRANCILENE discutiram, tendo FRANCILENE começado a chorar. A vítima, ao ver sua irmã chorando, aproximou-se par verificar a situação, e perguntou o que estava acontecendo. O denunciado, incomodado com a intervenção da vítima, sacou uma faca que portava e, com intenção de matar, desferiu um profundo golpe na barriga da vítima. Em seguida o denunciado evadiu-se. A vítima foi socorrida ao hospital e sobreviveu. A morte da vítima não se consumou por força de circunstâncias alheias à vontade do denunciado, qual seja, o fato de a vítima, apesar de ter sido ferida em região mortal, ter recebido imediato e eficaz socorro médico, que evitou sua morte. O crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o denunciado tentou matar a vítima apenas porque esta, ao ver sua irmã FRANCILENE chorando, se aproximou do denunciado e FRANCILENE e perguntou o que estava acontecendo. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima estava tranquila em um bar e foi surpreendida com golpe de faca ao se aproximar do denunciado e FRANCILENE e perguntar o que estava acontecendo. A denúncia foi recebida em 3-julho-2012 (ID 47314102). Em 18-dezembro-2012, a autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, após requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Confira-se (ID 47314094): DECISÃO Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, por intermédio de seu órgão executor, em desfavor de ANITOM FERREIRA MARTINS, qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no qual sustenta, em síntese, que o acusado coloca em risco a aplicação da lei penal, haja vista ter fugido do distrito da culpa, desde o cometimento do delito. A folha de antecedentes criminais do acusado encontra-se acostada aos autos. É o relatório. DECIDO. A prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública/ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. De início, pela análise das peças que instruem os autos, constata-se que se encontra demonstrada a materialidade delitiva, bem como a existência de indícios de que o réu seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada, tanto é que a denúncia já foi recebida. Nesse sentido, quanto à prova da existência das infrações penais, têm-se os Laudos de Exame de Corpo de Delito de fls. 16/19 e os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, os quais demonstram, de maneira segura, a existência do crime doloso contra a vida praticado. Referidos depoimentos servem, também, para admitir, nesse juízo sumário, a autoria da conduta como indiciariamente demonstrada. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. No caso vertente, a ousadia e o destemor identificados no "modus operandi" aparentemente empregado na ação revelam indole acentuadamente violenta, sendo ilustrativo disso o fato de ter o réu, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuado um profundo golpe de faca no abdômen de seu próprio cunhado, em frente à sua própria irmã e na presença de outras testemunhas, a evidenciar, em tese, indiferença, quanto às consequências do ato. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade concreta de Anitom Ferreira Martins, sendo, por isso, recomendável que se decrete o respectivo encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas. A segregação cautelar mostra-se necessária também para a garantia da aplicação da lei penal, pois o réu, segundo as evidências colhidas na investigação policial, encontra-se em local incerto e não sabido, tendo fugido do distrito da culpa, possivelmente, para o Estado onde nasceu, o que revela a sua intenção de não submeter-se à aplicação da lei. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos indícios de autoria e certeza da materialidade e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do 'fumus comissi delicti' e do 'periculum libertatis, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Para arrematar, saliente-se que o crime de homicídio qualificado imputado ao acusado encontra-se no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Em face do exposto, acolhendo o pleito ministerial, e alicerçada no que estatui os artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de ANITOM FERREIRA MARTINS, nascido aos 23.10.1973, em Taguatinga/TO, filho de Domingos Ferreira Martins e Martinha Laurinda de Brito, com as demais qualificações nos autos (fl. 02). Expeça-se o mando de Prisão Preventiva. A necessidade do decreto prisional foi reavaliada em outras oportunidades, conforme se depreende das decisões juntadas nos IDs 47314100, 47314096 dos presentes autos, datadas de 26-junho-2013 e 19-dezembro-2014, respectivamente. Em face da não localização do paciente para ser citado pessoalmente da imputação, ele foi citado por edital. Na sequência, após não comparecer nem constituir advogado, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos o artigo 366, do Código de Processo Penal. O paciente ANITON FERREIRA MARTINS só foi localizado no dia 19-maio-2023, na Cidade Ocidental/GO, em cumprimento ao mandado de prisão (ID 47314777). A autoridade judiciária de Cidade Ocidental/GO requereu o recambiamento do paciente para o Distrito Federal. O paciente constituiu advogado para lhe defender e já foi apresentada a resposta à acusação, oportunidade em que se requereu a revogação da prisão preventiva. Em 30-maio-2023, a autoridade judiciária, indeferiu o pleito defensivo e manteve o decreto prisional em desfavor do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 16043432 da ação penal referência n. 0026398-05.2011.8.07.0009): Nos termos da Resolução n. 213/2015 do CNJ, o processo foi encaminhado para o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC do local onde se deu o cumprimento do mandado de prisão, o qual efetuou o controle de legalidade da ordem emanada por este Juízo e manteve a prisão do acusado Aniton Ferreira Martins (ID 160305795, pág. 33). O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão preventiva (ID 160461025). Diante disso, considerando que não foram verificadas ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão do réu, inclusive, inexistiam lesões externas no momento em que ele foi submetido a exame (ID 160305795, pág.13), considerando, ainda, que permanecem inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 153143152), bem como que não existem circunstâncias hábeis a ensejar a sua revogação, mantenho o decreto de custódia cautelar do denunciado, por seus próprios fundamentos, em atendimento ao disposto no art. 11 da Portaria Conjunta n. 4 de 19 de janeiro de 2021 deste e. TJDFT e art. 13, parágrafo único, da Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça. À Secretaria, para as providências pertinentes junto ao BNMP, nos termos da Portaria Conjunta no 2, de 12 de janeiro de 2021, deste e. TJDFT. Expeça-se carta precatória de citação e recambiamento a ser cumprida imediatamente. Oficie-se a Vara de Execução Penal do DF requerendo autorização para efetivação do recambiamento, considerando que já há autorização do juízo da comarca de Cidade Ocidental para tal (ID 160305795 - Pág. 57) e que este Juízo, desde já, autoriza o recambiamento do réu para o Distrito Federal. Adote a Secretaria as demais tratativas administrativas para o recambiamento com a maior brevidade possível, considerando que o crime, em tese, ocorreu em 2011, há mais de 10 (dez) anos (ID 47652733). Advirto ao Ministério Público que será necessário realizar diligências a fim de atualizar os endereços das testemunhas arroladas na denúncia. Intime-se. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria praticado crime doloso contra a vida do ofendido (seu cunhado), golpeando-o com uma profunda facada na barriga. Ainda, consta que após os fatos o paciente foragiu do distrito da culpa e só foi localizado mais de uma década depois. No caso, tanto a denúncia já recebida, quanto as diversas decisões que decretaram/mantiveram a prisão da paciente, fazem referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade da agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, praticada em desfavor de um familiar, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Ademais, como se vê do trâmite processual levado a efeito até então tem-se que, em virtude da não localização do paciente para ser citado pessoalmente da imputação, uma vez que não localizado nos endereços constantes nos autos, foi decretada a prisão preventiva também para assegurar a aplicação da lei penal. Destarte, em pesem os fatos imputados ao paciente datem de 4-setembro-2011, tem-se que ele permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de 11 (onze) anos e só foi localizado em cumprimento a mandado de prisão. A Defesa não trouxe aos autos esclarecimentos pertinentes acerca do endereço do paciente e do local onde pode ser encontrado para responder à acusação, pois não juntou sequer comprovante de residência atualizado. Desse modo, não se pode dizer, de plano, que os fundamentos do decreto prisional não mais subsistem. Em caso semelhante assim se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 3. Estabelecidas essas premissas fáticas, constata-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). (...) 6. (...) Extrai-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada em 25/6/2013, por ocasião do recebimento da denúncia, no entanto, o mandado somente foi cumprido em 22/6/2022, visto que o acusado permaneceu foragido por quase 9 anos. Nesse ponto, mencione-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019). (...) (...) 9. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 11. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, contudo, que o juízo de primeira grau imprima celeridade na conclusão da instrução criminal. (AgRg no HC n. 810.085/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta e por ter o paciente foragido do distrito da culpa. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, enviando-se cópia desta decisão. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator